Tribunal: TJDFT
Processo: 0728836-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728836-38.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: 2122 COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - EPP EMBARGADO: JOSE RONILDO ALVES DA SILVA D E C I S Ã O 2122 COBRANÇA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA – EPP interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 28943243. A Embargante sustenta que a decisão é omissa, uma vez que é imprescindível a intervenção do Poder Judiciário para ter acesso à CENSEC. Salienta que a decisão embargada deixou de analisar o pedido subsidiário de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados. É o relatório. Decido. Não se divisa na decisão agravada nenhum vício passível de superação mediante embargos declaratórios. Consoante explanado na decisão embargada, não é possível vislumbrar, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) do Agravante, pressuposto sem o qual não é possível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Em verdade, a Embargante discorda da solução jurídica dada ao feito e às matérias suscitadas e pretende rediscuti-las, o que denota o descabimento da via recursal manejada, cujo escopo é eminentemente integrativo. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: “OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016)” Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília – DF, 29 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator